Tribunal: TJDFT
Processo: 0723110-15.2023.8.07.0000
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2023-07-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Nilsoni de Freitas Custódio PROCESSO NÚMERO: 0723110-15.2023.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: RECLAMAÇÃO CRIMINAL (12122) RECLAMANTE: MONALIZA DA SILVA SOUZA RECLAMADO: JUÍZO DO 3o JUIZADO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER DE BRASÍLIA INTERESSADO: BRUNO BITTENCOURT LIMA DESPACHO Remetam-se os autos à d. Procuradoria de Justiça. BRASÍLIA-DF, 4 de julho de 2023 14:02:35. NILSONI DE FREITAS CUSTÓDIO Desembargadora